Tribunal: TJDFT
Processo: 0728164-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728164-25.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível do Guará (Proc. 0705253-74.2024.8.07.0014 - id 199145671) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu a tutela de urgência para que restabeleça o fornecimento da medicação prescrita à demandante – LORBRENA 100 MG –nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 dias, sob pena de multa equivalente a R$ 5.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00. Alega, em suma, ausência de responsabilidade de cobertura do tratamento, pois o medicamento prescrito pelo médico assistente não é indicado para o tratamento em questão – adenocarcinoma de pulmão metastático –, ou seja, não é 1a linha de tratamento, nem indicado na respectiva bula (off label), portanto, sua prescrição está fora das diretrizes do rol, contemplado pela DUT 64/RN no 465/21, que indica para o tratamento de câncer no pulmão o fármaco “CRIZOTINIBE”, de modo que o “LORBRENA” somente poderia ser utilizado quando o primeiro medicamento deixasse de “responder”. Acrescenta que o art. 10, I, da Lei 9.656/98, reconhece que o plano não deve cobrir terapias experimentais. Aponta perigo de dano na irreversibilidade da medida, ante a hipossuficiência da agravada. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Está comprovado que a autora necessita da aludida medicação, prescrita pela médica assistente, que relata risco de progressão da doença e, por conseguinte, de morte caso não seja dispensada, além do que a demandante já fez uso do alegado fármaco de 1a linha (Crisotinib), conforme documentos ids 198239094 e 198240096 – autos principais: “RELATÓRIO MÉDICO (...). Após um ano de tratamento com XALKORI (crisotinib), a paciente ainda apresenta doença residual pulmonar e mediastinal, além de progressão das lesões cerebrais. (...). Diagnóstico de câncer de pulmão em 02/04/2014 (há mais de 10 anos). Metásteses cerebrais em 22/09/2017 (há 6 anos e 8 meses). Com o manejo adequado de medicamentos, junto com a radiocirurgia, chegamos a este tempo inacreditável de sobrevida. A paciente faz uso de Lorbrena há 2 anos e está tendo um papel fundamental no seu tempo de sobrevida. A paciente é jovem e luta pela sua sobrevida. Tem o esposo e duas filhas. O LORBRENA 100mg está indicado para carcinoma de não pequenas células de pulmão com metásteses cerebrais e cerebelars com ALK positivo, que já são politratadas e já usaram o Crisotinib como é o caso da mesma. Sem esta medicação a paciente teria progressão da doença, causando-lhe um êxito letal. (...).” Grifei A recusa em fornecer o medicamento é injustificável. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde que não podem imiscuir-se na terapêutica indicada pelo médico assistente para patologias que contam com a cobertura, não infirmando esta conclusão o fato de se tratar de medicamento off label. Atente-se para a precedente do STJ: EMENTA CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. OBRIGATORIEDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. 1. A controvérsia diz respeito à cobertura do medicamento PEMETREXEDE 500MG, prescrito para paciente acometida de Carcinoma Tímico, CID 37. 2. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta corte, no sentido de que "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental". Precedentes. 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema . 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.053.576/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator